Tribunal: CARF
Processo: 10580.720363/2012-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.720363/2012-87
ACÓRDÃO
2001-007.977 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NADIA MARIA ROCHA NOVAES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve
ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a
mês pelo contribuinte (regime de competência).
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua
aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art.
543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 98, II, “b” do
Novo RICARF, devendo ser excluído da base de cálculo a parcela
correspondente aos juros de mora sobre as parcelas de natureza
remuneratória pagas a destempo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores
recebidos no processo judicial, excluindo-se da base de cálculo a parcela correspondente aos juros
moratórios sobre os rendimentos tributáveis apurados, bem como aplicando-se as tabelas e
alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de
competência).
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.977 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720363/2012-87
2

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Raimundo Cassio Gonçalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Marne Dias Alves
(substituto integral), Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes
Leite (substituto integral), Lílian Cláudia de Souza, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, substituído pelo
conselheiro Carlos Marne Dias Alves.

RELATÓRIO
Trata-se originalmente de cobrança de IRPF relativo ao ano-calendário 2009 –
exercício 2010 – em razão de suposta omissão de rendimentos recebidos acumuladamente de
pessoa jurídica decorrente de ação trabalhista no valor de R$ 263.108,04 – processo de no
00630.2004.002.05.00.1.
Impugnação de fls. 2/9 alega, fundamentalmente que os valores recebidos seriam
relativos à indenização por danos morais e juros de mora e que, portanto, não se sujeitam a
incidência do IR.
Decisão da DRJ de fls. 105/113 julgou parcialmente procedente o lançamento em
acórdão que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
Rendimentos Recebidos Acumuladamente - Tributação
Rendimentos acumulados, inclusive juros e atualização monetária, tributam-se pela totalidade no
mês do efetivo recebimento, na forma da legislação então vigente.
Isenção - Hermenêutica
A legislação tributária para concessão de benefício fiscal deve ser interpretada literalmente.
Rendimentos Recebidos Acumuladamente - Parte Isenta Comprovada
É passível de revisão o lançamento embasado em Omissão de Rendimentos Recebidos
Acumuladamente se verificado que dos isentos a exclusão da tributação foi parcial.
Impugnação Procedente em Parte
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.977 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720363/2012-87
3
Crédito Tributário Mantido em Parte
Recurso voluntário de fls. 128/134 apenas reitera os argumentos trazidos em sua
impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

II – DO MÉRITO
Conforme relatado, trata-se de discussão relativa à tributação de rendimentos
recebidos acumuladamente ano calendário 2009.
Importante salientar como a autoridade fiscal chegou aos valores tributados.
De acordo com a notificação de lançamento de fls. 10/13, a partir dos documentos
constantes no processo trabalhista de no 00630.2004.002.05.00.1 foram obtidos os seguintes
dados:
 IRRF – R$ 25.797,35;
 Valor tributável – R$ 457.820,72;
 Valor pago a título de honorários advocatícios e calculista – R$ 123.969,73;
 Sendo o resultado do valor bruto tributável R$ 333.850,99;
A defesa alegou que os valores não poderiam ser tributados por se tratar de
indenização por dano moral e juros de mora.
Conforme entendimento da decisão da DRJ, uma parcela dos valores seria
composta por rendimentos isentos e a outra por rendimentos tributáveis. Foram considerados
como rendimentos tributáveis os juros. Já os valores recebidos a título de dano moral não teriam
sido sequer objeto do lançamento, sobretudo se considerados os valores constantes na planilha
de fls. 72. A decisão ainda determinou que o valor correspondente ao FGTS fosse extirpado da
base de cálculo do IR.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.977 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720363/2012-87
4
A decisão, entretanto, merece reparo parcial, especificamente, no que tange à
sistemática de aferição do IR e os juros moratórios.
Isso porque está sendo exigido o IR pelo regime de caixa, de modo que passa-se a
analisar a possibilidade de aplicação do regime de competência na apuração do imposto de renda
devido sobre os rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente.
Passemos à análise do caso.
Pela leitura do relatório nota-se que a quantia tida como omitida foi decorrente do
recebimento de valores acumulados em razão de ação judicial relativo ao ano calendário de 2009.
Portanto, importante trazermos à baila discussão sobre a forma de tributação da importância
mencionada e a (im)possibilidade da incidência de juros moratórios.
O dispositivo legal que regulava o assunto era o Art. 12 da Lei 7.713/1998 segundo
o qual os rendimentos percebidos de forma acumulada deveriam ser tributados pelo chamado
regime de caixa, ou seja, o imposto incidiria no momento da sua efetiva percepção, com aplicação
da respectiva tabela mensal sobre o valor total auferido extemporaneamente.
Entretanto, tal lógica viola os princípios da isonomia e da capacidade contributiva,
por acarretar tributação mais elevada para os contribuintes que receberam os rendimentos a
destempo – isso porque caso os valores tivessem sido percebidos a tempo e modo estariam
sujeitos ao regime de competência – método contábil segundo o qual as receitas e despesas
devem ser tributadas no momento em que são geradas, independentemente do pagamento ou
recebimento do valor correspondente.
O assunto foi levado à apreciação do STJ por meio do RESP no 1.118.429/SP,
submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Tema 351- sobre a forma de cálculo do IR sobre
benefícios previdenciários pagos em atraso e de forma acumulada. A tese fixada pelo Tribunal foi a
seguinte: “O Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser
calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo segurado. Não é legítima a cobrança
de IR com parâmetro no montante global pago extemporaneamente”.
O tema também foi apreciado pelo STF no bojo do RE 614.406/RS julgado sob a
sistemática da repercussão geral – Tema 368. O Supremo Tribunal Federal entendeu que nos casos
de rendimentos recebidos de forma acumulada deve ser aplicado o regime de competência. É ver
a ementa do julgado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES – ALÍQUOTA. A percepção cumulativa
de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os
exercícios envolvidos.
Importante salientar que a declaração de inconstitucionalidade reconhecida pelo
STF alcança a forma de tributação prevista no art. 12 da Lei no 7.713/1998, que se aplica aos
rendimentos acumulados percebidos até o ano-base de 2009. Os anos-base posteriores regem-se
pelo art. 12-A da mesma lei - introduzido pelo art. 44 da Lei no 12.350/2010, já modificado
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.977 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720363/2012-87
5
pelo art. 2o Lei no 13.149/2015), que foi expressamente ressalvado da declaração de
inconstitucionalidade.
Já em 2024, o STF ao apreciar o RE no 855.091/RS também sob a sistemática da
repercussão geral – Tema 808 – entendeu pela impossibilidade de incidência do Imposto de Renda
sobre juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função.
É ver a ementa do julgado:
EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda. Juros
moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes. Não incidência. 1. A materialidade do
imposto de renda está relacionada com a existência de acréscimo patrimonial. Precedentes. 2. A
palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os concernentes a lucros
cessantes. Os primeiros, correspondendo ao que efetivamente se perdeu, não incrementam o
patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao conteúdo mínimo da materialidade do
imposto de renda prevista no art. 153, III, da Constituição Federal. Os segundos, desde que
caracterizado o acréscimo patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda. 3. Os
juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas (danos emergentes). Esse atraso
faz com que o credor busque meios alternativos ou mesmo heterodoxos, que atraem juros, multas e
outros passivos ou outras despesas ou mesmo preços mais elevados, para atender às suas
necessidades básicas e às de sua família. 4. Fixa-se a seguinte tese para o Tema no 808 da
Repercussão Geral: “Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. 5. Recurso extraordinário
não provido.
Assim sendo, nos moldes do que determina o Art. 98, II, “b” do Regimento Interno
do CARF as decisões definitivas proferidas pelo STF sob a sistemática da repercussão geral, são de
observância obrigatória por este Tribunal.
Neste sentido, vale também registrar que a matéria foi recentemente pacificada no
CARF, com a edição da Súmula no 198:
Súmula no 198:
Aprovada pela 2 Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em 27/06/2024
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Deste modo, deve ser aplicado ao presente caso o regime de competência para a
tributação dos valores recebidos acumuladamente e ainda, ser excluído da base de cálculo a
parcela relativa aos juros relativos aos rendimentos auferidos.

III – DO DISPOSITIVO
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.977 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.720363/2012-87
6
Ante o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO para
determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos no processo judicial,
excluindo-se da base de cálculo a parcela correspondente aos juros moratórios sobre os
rendimentos tributáveis apurados, bem como aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época
em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 144
DF CARF MF
Original